Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO FORMAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO. PENA. CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude), à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.
II - Questão em discussão:
2. As questões em discussão nos autos são: (a) se houve cerceamento de defesa imposto ao apelante por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, impedindo-o de exercer o contraditório; (b) se há conjunto fático-probatório que imponha a condenação do réu; (c) Se a condenação foi fundamentada corretamente no reconhecimento do réu efetivado por meio de filmagens capturadas pelas câmeras instaladas no interior da agência bancária onde foi furtado o cartão da vítima; (d) Se restou comprovada a ligação do réu com as movimentações financeiras que subtraíram alto montante total da conta bancária da vítima; e (e) se é cabível na espécie a valoração da reincidência, por oportunidade da individualização da pena, bem como a fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III - Razões de decidir:
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa do apelante, no momento da audiência de instrução e julgamento, porque, embora a vítima tenha sido ouvida na ausência do acusado, ele estava devidamente representado por sua Defesa técnica. Ademais, os atos processuais realizados nos autos, obedeceram a legislação de regência, ocorrendo o interrogatório após a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes e no curso da audiência de instrução e julgamento, conforme disposições dos artigos 185, §4o e 400, ambos do CPP. 3.1. Ademais, os vídeos investigados na fase inquisitiva, extraídos das câmeras instaladas no interior da agência bancária onde foi furtado o cartão da vítima, foram acostados ao processo antes mesmo do oferecimento da denúncia, em 29 e 30/10/2024, promovendo a oportunidade de análise pela Defesa técnica, em momento anterior ao da audiência de instrução e julgamento.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 4.1. Em que pese o apelante arguir não ter restado comprovado seu vínculo com a conta por meio da qual foram efetivadas as compras com o cartão da vítima, certo é que ele foi identificado como a pessoa que furtou o cartão bancário da vítima no interior de agência bancária e, em seguida, esse mesmo cartão foi utilizado para efetivar duas movimentações financeiras em alta monta, subtraindo dinheiro da conta bancária da vítima, ligando o recorrente a tais transações bancárias.
5. No presente caso, o procedimento de reconhecimento formal mostrou-se desnecessário, pois o recorrente foi identificado pelos policiais investigadores, nas imagens extraídas das câmeras instaladas no interior da agência bancária, quando observava com seu comparsa a vítima utilizando o terminal de autoatendimento, tendo ele conversado com ela e, aparentemente a ajudado a utilizá-lo, quando depois foi verificado que nessa interação, o acusado trocou o cartão da vítima por outro de terceira pessoa e, depois, o utilizou para efetivar duas compras em elevado valor total.
6. Constatada a reincidência do acusado, por meio de condenação criminal definitiva, ocorrida em data anterior aos fatos descritos na denúncia, não há que se falar em extirpação da reincidência por ocasião da individualização da pena.
7. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. 7.1 Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes.
8. Consideradas as balizas previstas no artigo 44, do Código Penal, em cotejo com a reincidência do recorrente, não se faz possível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na espécie.
9. Recurso conhecido e desprovido.